Tribunal: TJES
Processo: 5009350-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009350-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIENE RODRIGUES DOS SANTOS 01294923536 e outros
RECORRIDO: MIRANILDES NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5009350-46.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ARIENE RODRIGUES DOS SANTOS 01294923536, ARIENE RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MIRANILDES NASCIMENTO SANTOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais à autora;

2.
Primeiramente saliento que a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pelas recorrentes não deve ser acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alegam, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia no que pertine ao dano material e moral, notadamente pelas fotos juntadas na exordial e no decorrer do processo, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial, salvo aquela referente ao dano estético, como bem explicitado pelo Juízo de origem;

3.
Conforme restou demonstrado nos autos,

após se submeter a procedimento estético de depilação a laser junto à clínica recorrente (realizado pela profissional Ariene Rodriges dos Santos, também recorrente), a autora sofreu queimaduras na pele (região das pernas e nádegas), consoante fotos por ela anexadas;

4.
Salienta-se que a autora, ora recorrida, manteve contato com a requerente Ariele, conforme prints de conversas de whatsapp juntadas à exordial, oportunidade em que a profissional lhe informou que ela mesma cuidaria das queimaduras, indicando, inclusive, alguns medicamentos a serem utilizados pela recorrida. Entretanto, verifica-se das fotos juntadas no decorrer do processo que as manchas na perna da autora permaneceram;

5.
As recorrentes, por sua vez, não lograram êxito em demonstrar que o tratamento foi realizado em conformidade com as especificações técnicas adequadas, de modo que a condenação a restituir à autora o valor pago, bem como os valores relativos aos gastos comprovados, oriundos da falha na prestação do referido serviço, se deu de forma acertada pelo juízo
a quo
;

6.
Assim, comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, resta caracterizado o dever de indenizar por parte das prestadoras do serviço, ora recorrentes;

7.
As consequências enfrentadas pela autora, decorrentes da falha na prestação dos serviços das recorrentes, certamente lhe causaram aflição e desequilíbrio em seu bem-estar e autoestima, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura danos morais indenizáveis. Nesse sentido, considerando o grave equívoco das requeridas e os transtornos sofridos pela autora, bem como o caráter punitivo-compensatório da condenação, não há que se falar em improcedência do referido pedido de indenização por danos morais, devendo a sentença de piso ser mantida por seus próprios fundamentos também neste quesito
(TJ-RS – AC: 70066838756 RS, Relator: Tulio de Oliveira Martins, Data de Julgamnto: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2016);

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em vista do deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.